Tribunal: TJPA
Processo: 0002686-17.2013.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002686-17.2013.8.14.0010

APELANTE: MARIA DE NAZARE DA SILVA LIMA, KELLY CRISTINA SILVA SANTOS E CARLOS EDUARDO SILVA SANTOS

APELADO: RAIMUNDO ANACLETO PANTOJA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002686-17.2013.8.14.0010
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL, PENAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BREVES – PA
RECORRENTES: KELLY CRISTINA SILVA SANTOS E CARLOS EDUARDO SILVA SANTOS
RECORRIDO: RAIMUNDO ANACLETO PANTOJA DOS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM BASE EM MANIFESTAÇÃO UNILATERAL DA GENITORA DOS EXEQUENTES SEM OITIVA DOS ALIMENTANDOS RELATIVAMENTE INCAPAZES. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA E NÃO MERA REPRESENTAÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1.690, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL E 698 DO CPC. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A extinção da execução de alimentos com fundamento no art. 924, II, do CPC pressupõe a comprovação inequívoca da satisfação da obrigação, mediante manifestação válida das partes legítimas.

Tratando-se de crédito alimentar pertencente a exequentes relativamente incapazes, a manifestação quanto à quitação da dívida exige a participação direta dos alimentandos, que devem ser assistidos, e não meramente representados, por seu genitor ou responsável legal, conforme preceitua o art. 1.690, parágrafo único, do Código Civil.

A ausência de oitiva dos alimentandos, titulares do direito material em discussão, constitui vício insanável que macula a validade da sentença extintiva, notadamente quando a manifestação de quitação provém exclusivamente da genitora, acompanhada de pessoa estranha à relação processual.

O caráter personalíssimo do direito aos alimentos impõe rigor formal na verificação da satisfação da obrigação, não se admitindo presunções ou manifestações unilaterais que possam comprometer a proteção jurídica conferida aos credores alimentares.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que os exequentes sejam devidamente intimados a se manifestarem sobre a alegada quitação da obrigação alimentar.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002686-17.2013.8.14.0010
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL, PENAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BREVES – PA
RECORRENTES: KELLY CRISTINA SILVA SANTOS E CARLOS EDUARDO SILVA SANTOS
RECORRIDO: RAIMUNDO ANACLETO PANTOJA DOS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Kelly Cristina Silva Santos e Carlos Eduardo Silva Santos, representados à época de sua menoridade por sua genitora Maria de Nazaré da Silva Lima, contra sentença proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença que tramitou perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Breves, nos moldes do art. 528 e seguintes do Código de Processo Civil, tendo como exequente os apelantes e como executado Raimundo Anacleto Pantoja dos Santos.

Na origem, trata-se de ação de alimentos proposta pelos apelantes, então menores de idade, em face do recorrido, sendo a obrigação alimentícia fixada judicialmente. Diante do inadimplemento, houve a conversão para a fase de cumprimento de sentença, com a decretação da prisão civil do devedor por inadimplemento da verba alimentar, conforme mandado expedido em 22/02/2022.

Em 09/03/2022, a genitora dos apelantes compareceu à Secretaria Judicial acompanhada do Sr. Tiago Costa dos Santos, filho do executado, para informar, mediante certidão lavrada nos autos, que a dívida alimentar teria sido integralmente quitada, declarando não haver mais interesse na continuidade da execução, com requerimento de arquivamento dos autos.

Com base nessa manifestação, o juízo a quo proferiu sentença no dia 10/03/2022, julgando extinta a execução com base no art. 924, II, do CPC, e determinando a expedição de alvará de soltura em favor do executado, caso estivesse preso, além de condená-lo ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID 11757835), a Defensoria Pública do Estado do Pará, em nome dos apelantes, sustenta que a decisão recorrida é nula, pois a extinção da execução se baseou unicamente em declaração de quitação prestada pela genitora dos exequentes e por terceiro estranho ao processo (filho do executado), sem qualquer manifestação dos próprios alimentandos, os quais, à época, eram apenas relativamente incapazes. Aponta violação ao devido processo legal e ao princípio do contraditório, pois os titulares do crédito alimentar não foram ouvidos, sendo essencial sua oitiva como condição de validade do ato, consoante os arts. 1.690, §1º, e 698 do CPC.

Aduzem, ainda, que a certidão de trânsito em julgado é equivocada, uma vez que foram opostos embargos de declaração tempestivamente, e que a declaração de satisfação da obrigação não poderia surtir efeitos sem a anuência expressa dos credores.

Ao final, requerem o provimento da apelação para anular a sentença, com o retorno dos autos à origem para que os exequentes sejam devidamente intimados a se manifestarem sobre a quitação da obrigação alimentar.

O recorrido, devidamente intimado, quedou-se inerte, não apresentando contrarrazões.

Os autos foram remetidos ao Tribunal em 11/11/2022 e distribuídos à relatoria desta Desembargadora.

Em 22/04/2025, foi determinada a remessa dos autos ao Ministério Público, o qual se manifestou pela inexistência de interesse de incapaz, uma vez que os apelantes atingiram a maioridade em 11/02/2023, e devolveu os autos sem manifestação sobre o mérito recursal (ID 26376455), nos termos dos arts. 178 e 698 do CPC.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002686-17.2013.8.14.0010
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL, PENAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BREVES – PA
RECORRENTES: KELLY CRISTINA SILVA SANTOS E CARLOS EDUARDO SILVA SANTOS
RECORRIDO: RAIMUNDO ANACLETO PANTOJA DOS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por KELLY CRISTINA SILVA SANTOS e CARLOS EDUARDO SILVA SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Breves que, nos autos do cumprimento de sentença de alimentos, julgou extinta a execução com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, tendo por base declaração de quitação manifestada exclusivamente pela genitora dos exequentes.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia cinge-se à verificação da validade da sentença que extinguiu a execução de alimentos com fundamento na satisfação da obrigação, tendo por base manifestação unilateral da genitora dos exequentes, sem a oitiva direta dos alimentandos, à época relativamente incapazes.

Compulsando os autos, constato que, em 09/03/2022, a genitora dos apelantes compareceu à Secretaria Judicial acompanhada do Sr. Tiago Costa dos Santos, filho do executado, declarando a quitação integral da dívida alimentar e requerendo o arquivamento do feito. Com base nessa manifestação, o juízo a quo proferiu sentença extintiva da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC.

A questão jurídica posta a exame reside na verificação da legitimidade exclusiva da genitora para declarar a quitação da obrigação alimentar sem a anuência expressa dos próprios alimentandos, considerando sua condição de relativamente incapazes à época dos fatos.

De plano, observo que o legislador estabeleceu regramento específico para os atos praticados por relativamente incapazes, diferenciando-os daqueles realizados por absolutamente incapazes. Enquanto estes são representados, aqueles são assistidos nos atos da vida civil, o que pressupõe sua participação direta, apenas complementada pela atuação do assistente.

Nesse sentido, o Código Civil, em seu art. 1.690, parágrafo único, estabelece que, em se tratando de alimentos devidos ao filho relativamente incapaz, é necessária a assistência do genitor, e não a mera representação. Vejamos:

"Art. 1.690. Compete aos pais, e na falta de um deles ao outro, com exclusividade, representar os filhos menores de dezesseis anos, bem como assisti-los até completarem a maioridade ou serem emancipados. Parágrafo Único. Os pais devem decidir em comum as questões relativas aos filhos e a seus bens; havendo divergência, poderá qualquer deles recorrer ao juiz para a solução necessária."

A interpretação sistemática desse dispositivo, conjugada com o art. 698 do CPC, que preconiza a intervenção do Ministério Público em processos que envolvam interesse de incapaz, revela a preocupação do ordenamento jurídico em assegurar especial proteção aos direitos dos menores, notadamente em matéria alimentar.

No caso em apreço, a extinção da execução ocorreu sem qualquer manifestação dos próprios alimentandos, titulares do direito material em discussão. A quitação foi declarada exclusivamente pela genitora, que não detinha legitimidade plena para, isoladamente, dispor do crédito alimentar pertencente aos filhos relativamente incapazes, que deveriam ter sido ouvidos e manifestado expressamente sua concordância com o reconhecimento da quitação.

Agrava a situação o fato de que a genitora compareceu acompanhada do Sr. Tiago Costa dos Santos, filho do executado e pessoa estranha à relação processual, o que suscita legítimas dúvidas acerca das circunstâncias em que foi prestada a declaração de quitação.

Impende ressaltar que o direito aos alimentos possui natureza personalíssima e está intimamente ligado à subsistência digna do alimentando. Por essa razão, a verificação da satisfação da obrigação alimentar exige rigor formal, não se admitindo presunções ou manifestações unilaterais que possam comprometer a proteção jurídica conferida aos credores alimentares.

Anoto, por oportuno, que a maioridade superveniente dos apelantes, conforme atestado pelo Ministério Público, não convalida o vício de origem, uma vez que, no momento da prática do ato processual impugnado, subsistia a condição de relativamente incapazes, a atrair a incidência das normas protetivas já mencionadas.

Desse modo, a extinção da execução de alimentos pressupõe a comprovação inequívoca da satisfação da obrigação, não se admitindo meras presunções ou declarações unilaterais que possam comprometer o direito do alimentando. Nesse contexto, a manifestação dos próprios titulares do crédito alimentar constitui condição indispensável à validade do ato extintivo, especialmente quando ainda subsistia a condição de vulnerabilidade decorrente da menoridade relativa.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que os exequentes, ora apelantes, sejam devidamente intimados a se manifestarem sobre a alegada quitação da obrigação alimentar, facultando-lhes a possibilidade de ratificar ou não a declaração anteriormente prestada pela genitora.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/06/2025